Tribunal: STF
Processo: ARE 1375733
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SERVIDOR. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO CONSELHO PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO. REGIME ESTATUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 201, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. 



    I - Esta Justiça Federal é competente para julgar a presente ação. Malgrado as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que resultaram em ampliação da competência da Justiça do Trabalho, a atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais insere-se no âmbito do direito administrativo, porque decorre do exercício do poder de polícia. Precedentes do STJ. 



    II - Merece ser afastada a alegação de legitimidade passiva ad causam da União Federal e do INSS, vez que ambos possuem personalidade jurídica distinta do conselho de fiscalização profissional, que detém a legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo da presente ação. 



    II - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo a qual o regime jurídico dos servidores dos Conselhos Profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário. 



    III - No tocante à alegada compensação, aplica-se o artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, que determina que “para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.". Ato contínuo, a Lei nº 9.796/1999 veio a regulamentar como ocorreria a mencionada compensação financeira e, posteriormente, o Decreto nº 3.112/1999 regulamentou o disposto na citada lei, de maneira que o regime instituidor e o regime de origem devem proceder à verificação dos requisitos legais, não competindo ao Poder Judiciário realizar essa função, sob pena de usurpação das atividades da autoridade administrativa.



    IV - Cumpre observar que está pacificado que as hipóteses do artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97 devem ser interpretadas de maneira restritiva. No rol desse dispositivo legal não consta expressamente proibição contra a hipótese aqui aventada, de modo que, preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, se deve concedê-la. 



    V - Apelação parcialmente provida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 40 e 114, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega que a Justiça do Trabalho é competente para conhecer e julgar relação jurídica de natureza celetista estabelecida entre autarquia recorrente e funcionário submetido às normas da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    Alega que a estabilidade reconhecida pelo artigo 19 do ADCT não importa em reconhecimento da efetividade do servidor público, que se dá única e exclusivamente através da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, não cabendo ainda a sua aposentadoria nos termos da Lei nº 8.112/90.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que a Justiça Federal é competente para julgar a lide, uma vez que esta Corte teria excluído da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Concluiu que o regime jurídico dos servidores dos Conselhos Profissionais deve ser, obrigatoriamente, o estatutário.



    Entendeu, ainda, que a parte recorrida deve ser aposentada pelo regime jurídico único, com o recebimento de seus proventos de forma integral e com direito à paridade.



    Pois bem. Quanto à alegada violação ao artigo 114, inciso I, do texto constitucional, a presente hipótese envolve relação jurídica travada entre conselho de classe e servidor submetido aos termos da Lei nº 8.112/90, além de tratar de pedido de aposentadoria, o que afasta a competência da Justiça Trabalhista. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas contra ex-empregador. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.357.059/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/3/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190). 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE nº 1.332.252/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2021)



    Sobre a aplicação do regime jurídico único às admissões de pessoal pelos conselhos profissionais, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem divergiu do mais recente entendimento desta Corte, que no julgamento da ADI nº 5.367/DF e da ADC nº 36/DF concluiu que “os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional”. Trago à colação a ementa proferida no julgamento da ADC nº 36/DF, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADC nº 36/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/11/2020).



    Aplicando essa orientação,



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 2. Ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.275.341/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/10/21).



    Do voto do Relator nesse julgamento destaca-se a seguinte passagem de seu voto, que bem examinou a aquestão:



    “Não assiste razão ao Agravante, pois as razões recursais não veiculam argumentos com aptidão para infirmar a decisão proferida. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora Recorrente, admitido nos quadros do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 1ª Região/RJ, em 11.02.2008 e demitido em 19.05.2008, no qual pleiteava a reintegração no cargo, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 3, p. 64-65):



    ‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA ESPECIAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO APÓS ADI 2135/DF. NULIDADE DO DESLIGAMENTO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. 



    1- A questão trazida aos autos versa sobre pedido de anulação de ato de demissão de servidor e sua consequente reintegração aos quadros do Conselho Regional de corretores de Imóveis da lª Região/RJ - CRECI, ao fundamento de que o referido Conselho ostenta a natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se ao regime jurídico de direito público. Como a admissão do autor ocorreu em data posterior ao julgamento da liminar deferida na ADI n° 2.135/DF pela Suprema Corte, o seu desligamento prescinde de prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    2- No que tange ao regime jurídico aplicável aos funcionários dos Conselhos de Fiscalização profissional no âmbito federal, o Decreto-Lei n° 968, de 13/10/1969, possibilitava a contratação de servidores tanto pelo regime estatutário quanto pelo celetista. 



    3- Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 39, caput, em sua redação original, instituiu o regime jurídico único, que, através da sua regulamentação pelo artigo 243 da Lei n° 8.112/90, estabeleceu o regime estatutário como única forma de contratação. 



    4- Após a edição da Emenda Constitucional n° 19/1998, foi extinta a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, passando os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões, a ser regidos pela legislação trabalhista, a teor do artigo 58, §3°, da Lei n° 9.649/98.



     5- Contudo, em 02 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar na ADI 2.135/DF, suspendendo a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 19/1998, subsistindo para a administração pública direta, autarquias e fundações a obrigatoriedade do regime estatutário, ressalvadas as situações consolidadas, em virtude do efeito ex nunc da decisão liminar. 



    6 -Embora o apelante não tenha cumprido 3 (três) anos de efetivo exercício, quando teria condições de adquirir a estabilidade e, com isso, postular a reintegração ao seu cargo, tendo em vista que foi admitido em 11/02/2008 e demitido em 19/05/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, depende de prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa ao devido processo legal.



     7- Sentença reformada. 



    8- Recurso conhecido e provido.’ (grifei)



     



    Desse modo, foi constatado que o acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 



    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    (...)



    Extraio, no ponto, fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.253.029-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 16.03.2021: 



    ‘Nas razões recursais, o Conselho Regional de Odontologia do Ceará alega, em síntese, que a decisão agravada violou entendimento exarado no julgamento conjunto da ADC 36, ADPF 367 e ADI 5367. 



    Defende que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é pela não aplicação do Regime Jurídico Único dos Servidores da União (Lei n° 8.112/1990) ao pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional, os quais devem ser regidos pelo regime celetista (eDOC 11, p. 13). 



     (...)



    Assiste razão à recorrente. 



    A matéria relativa à aplicação do regime jurídico único às admissões de pessoal pelos conselhos profissionais sofreu importante alteração no ano de 2020, com o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 5367 e 367 e a ADC 36.



     Até essa ocasião, a jurisprudência da Corte entendia ser aplicável aos conselhos profissionais o regime jurídico único estatutário, próprio dos servidores da Administração Pública direta e também autárquica (MS 21.797/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJe 18.5.2001).  (grifei)



    Ocorre que, em 8.9.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, segundo o qual os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta. O acórdão do julgamento mencionado restou assim ementado: 



    (....)



    Dessa forma, diante da decisão firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a qual goza de força de precedente vinculante, verifico que não há qualquer impedimento para que se aplique o regime celetista para os profissionais admitidos sob tal regime, como pretende o recorrente no caso dos autos. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 



    (...)



    Do excerto acima, verifica-se contrariedade ao mais recente entendimento desta Corte, consagrado no julgamento das ADIs 5367 e 367 e ADC 36, vigorando a compreensão de que os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    Com essas razões, reconsidero da decisão monocrática proferida no eDOC 5 e dou provimento ao recurso extraordinário da parte recorrente para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, devolvendo os autos para que promova a adequação do seu posicionamento ao recente julgamento do Supremo Tribunal Federal’. (grifei) 



    A respeito, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AI 692.218-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.05.2021 e RE 1.293.332-AgR, de minha relatoria, DJe 26.04.2021. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte (ARE 1.069.751-AgR-segundo, de relatoria também do Min. Gilmar Mendes, DJe 12.03.2021), assim ementado:



    ‘Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Regime jurídico dos profissionais dos conselhos de classe. 4. ADI 5.367, ADC 36 e ADPF 367. Declaração de constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/98, para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental’. 



    Em referido julgado, ressaltou o Relator:



    ‘Como já demonstrado na decisão ora agravada, não é possível a extensão do regime jurídico estatutário para todos os agentes dos conselhos de classe, ainda que se argumente que alguns servidores são regidos pela Lei nº 8.112/90, devendo-se observar, portanto, as regras pertinentes para cada caso.  Recentemente, foram julgadas as ADI 5367, ADC 36 e ADPF 367, em que se declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 (Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta). 



     (....)



    Dessa forma, diante da decisão firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a qual goza de força de precedente vinculante, verifico que não há qualquer impedimento para que se aplique o regime celetista para os profissionais admitidos sob tal regime, como no caso dos autos.  Diga-se de passagem, o fato de o recorrente ter apresentado lista com os profissionais admitidos antes da Constituição de 1988, sem concurso, e posteriormente, mediante concurso público, não afeta o teor desta decisão, visto que, em qualquer dos casos, a forma de admissão previu expressamente a sujeição ao regime celetista. Reconhecida a constitucionalidade de tal regime para os profissionais de conselhos de classe, não há que se falar em obrigatoriedade do regime estatutário com fundamento em determinação constitucional’. (grifei).”



    Anote-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República. 



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, DJe de 3/12/2018, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    “Cumpre esclarecer que a Constituição de 1988 previu, no art. 19 do ADCT, uma hipótese excepcional de estabilização, decorrente da opção política de garantir às pessoas que se encontravam na situação descrita no dispositivo a permanência no serviço público, em um contexto de transição para um regime constitucional muito mais rigoroso no que tange aos requisitos de ingresso em cargos públicos. É por isso que a hipótese prevista no art. 19 do ADCT da Constituição não admite ampliação (ADI nº 100/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/10/04; ADI nº 982/PI-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 6/5/94; ADI nº 88/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000).



    No entanto, a prerrogativa em referência limita-se à estabilização no cargo, não sendo acompanhada pela garantia da efetividade. Na clássica distinção feita pelo Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois ‘aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo’. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere:



    ‘(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título’ (RE nº 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97). 



    Nesse sentido vai a ampla jurisprudência da Corte:



    ‘I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. (...) IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará’ (ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07).



    (...) 



    Portanto, os agentes públicos contemplados pelo art. 19 do ADCT não ostentam o atributo da efetividade, a qual, no entanto, pode ser alcançada caso se submetam a concurso público, nos termos do § 1º do dispositivo. 



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República. 



    (...) 



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 – notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo – é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (grifos no original).



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. (...) 2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 5.111/RR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/12/18).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada na Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente